Tribunal: TJDFT
Processo: 0722136-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722136-77.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE REPRESENTANTE LEGAL: SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE APELADO: CARAVELA PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SEST Serviço Social do Transporte contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de ressarcimento ajuizada pelo apelante em face de Caravela Produções e Comunicação Ltda - EPP, extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), ao pronunciar a prescrição da pretensão autoral. O art. 200 do Código Civil dispõe que quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe quanto à existência de inquérito policial ou ação penal em curso em que esteja sendo apurado crime decorrente do contrato objeto da lide. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021, 09:55:00. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator